Tribunal: TJSP
Processo: 0034438-28.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de Investigadores de Polícia, Delegado e Policial Militar quando os mesmos são

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de Investigadores de Polícia, Delegado e Policial Militar quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/06. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisões conhecidas e, no mérito, indeferidas.